Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. COBRANÇAS INDEVIDAS – ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil e na documentação juntada aos autos (ID 38117199 - Pág. 1/2), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra a autora que, em março de 2021, firmou contrato de prestação de serviços de telefonia, TV por assinatura e internet com a ré, comprometendo-se no pagamento de R$ 178,00 por mês. Afirma que passou a receber faturas com valores diversos do estipulado, o que a levava a entrar em contato com a ré reiteradamente para adequação dos valores; e que deixou de pagar as faturas por cobrarem valores exorbitantes, o que implicou a suspensão dos serviços. Requer a decretação da rescisão contratual sem ônus; a suspensão da mensalidade do mês de janeiro e fevereiro de 2022 nos valores de R$ 300,90 e R$ 291,52, respectivamente; e a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de prestação de serviços de telefonia, TV por assinatura e internet com a ré, pelo qual pagava mensalmente a quantia de R$ 178,00. Por sua vez, em sua defesa, a ré justificou a cobrança de valor acima do contratado nas faturas de janeiro e fevereiro de 2022 por estar a autora inadimplente.
5. A autora juntou aos autos comprovante de pagamento das faturas com vencimento em abril, maio, junho, agosto e dezembro de 2021 (ID 38116856 - Pág. 7), deixando de comprovar que quitou as demais faturas cobradas durante o período de prestação dos serviços.
6. Por sua vez, a alegação recursal de que a cobrança de R$ 112,92 se refere à cobrança de janeiro de 2022 não merece prosperar, uma vez que a fatura com vencimento em 05/11/2021, cuja quitação não foi comprovada durante a instrução, indica a existência de “Débitos Anteriores” no valor de R$ 109,97 e a cobrança de juros no valor de R$ 2,95, totalizando o débito de R$ 112,92 (ID 38117163 - Pág. 1 e 4).
7. Dessa forma, ante a ausência de comprovação de que todas as faturas foram devidamente quitadas, fato que seria capaz de comprovar eventual cobrança exorbitante nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, não há que se falar em cobranças indevidas.
8. Por sua vez, não quitadas as faturas de janeiro e fevereiro de 2022, conforme afirmado pela autora, legítimo o direito da ré de suspender a prestação dos serviços, não se falando em indenização por danos morais. Assim, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.